Tribunal: TJDFT
Processo: 0003759-87.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESP E RE. REPERCUSSÃO GERAL. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO COM O TEMA 1.084 DO STF. DEVOLUÇÃO À PRESIDÊNCIA. PRELIMINARES. CABIMENTO DE AIN. DIALETICIDADE. ADEQUAÇÃO DA DECISÃO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida após o retorno dos autos ao órgão julgador para realização do juízo de conformidade com a tese firmada no Tema 1.084 do STF, sob o regime de repercussão geral. Foi reconhecida a adequação do julgado com os requisitos firmados pela Suprema Corte e determinada a devolução dos autos à Presidência, para realizar juízo de admissibilidade dos recursos constitucionais interpostos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se é regular a cobrança de IPTU, desde o mês de março de 2014, de imóvel distrital não previsto na Planta Genérica de Valores (PGV) à época do lançamento do imposto, incluindo os anos de 2015 e 2016.
III. Razões de decidir
3. Aplica-se a regra geral de cabimento de agravo interno contra decisão monocrática proferida por relator (CPC, art. 1.021, caput) que deixa de reexaminar o recurso anteriormente julgado, por considerá-lo em conformidade com a orientação do tribunal superior. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO RECURSAL REJEITADA.
4. Não se verifica a ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade uma vez que das razões recursais sobeja manifesta a impugnação da decisão recorrida (CPC, art. 1.021, § 1o). PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DE DIALETICIDADE REJEITADA.
5. O STF, no julgamento da ARE 1.245.097 (Tema 1.084), fixou a seguinte tese: “É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório.”.
6. A decisão consignada no acórdão anteriormente julgado está em conformidade com a orientação do STF, pois o procedimento de avaliação individualizada do imóvel para fins de IPTU/2014, realizado pelo ente distrital, foi amparado em parâmetros legais (art. 2o da Lei n. 4.985/2012 e o art. 19 do Decreto-Lei n.82/66, regulamentado pelo Decreto Distrital no 28.445/2007) e devidamente notificado o contribuinte sobre o lançamento tributário, viabilizando o exercício do contraditório.
7. Nos exercícios seguintes (2015 e 2016), o valor do tributo recebeu mera atualização monetária, conforme previsão do art. 2o, da Lei no 4.985/12, art. 61, § 3o, da Lei Distrital no 5.389/14 – reproduzido no art. 69, § 3o, da Lei Distrital no 5.514/15 -, e arts. 6o, 7o e 16, do Decreto no 28.445/07, inexistindo qualquer violação constitucional ou à legislação tributária.
IV. Dispositivo
8. Recurso improvido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I; CTN, art. 97, IV; CPC, arts. 1.021, 1.030, 1.040; Lei no 4.985/2012; Decreto-Lei no 82/1966; Decreto Distrital no 28.445/2007; Lei Distrital no 5.389/2014; Lei Distrital no 5.514/2015.
Jurisprudência relevante citada: STF: Tema 1.084; Rcl 72070 AgR, Rel.: Min. FLÁVIO DINO, 1a Turma, julgado em 09/12/2024; STF, Rcl 72034 AgR, Rel.: Min. CRISTIANO ZANIN, 1a Turma, julgado em 09/12/2024; Rcl 71299 AgR, Rel.: Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1a Turma, julgado em 09/12/2024; e Rcl 71583 AgR, Rel.: Min. CÁRMEN LÚCIA, 1a Turma, julgado em 09/12/2024. TJDFT: Acórdão 1910902, 0039131-34.2015.8.07.0018, Rel.: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Conselho da Magistratura, julgado em 30/08/2024; Acórdão 1855489, 0039130-49.2015.8.07.0018, Rel.: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, julgado em 08/05/2024; e Acórdão 1953415, 0023771-25.2016.8.07.0018, Rel.: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a Turma Cível, julgado em 12/12/2024.